Tribunal: TJDFT
Processo: 0744754-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744754-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL NO DF AGRAVADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo interno interposto pelo Partido Socialista Brasileiro – Distrito Federal (PSB) contra a decisão desta Relatoria que, em ação direta de inconstitucionalidade, julgou prejudicados partes dos embargos de declaração opostos pelas partes; declarou o trânsito em julgado parcial do acórdão; reconheceu a existência de prejudicialidade externa e suspendeu o julgamento dos embargos de declaração pelo prazo máximo de um ano (ID no 65295755). 2. O agravante apresentou petição na qual pugna pela retirada do feito da pauta virtual para o acompanhamento da sessão e sustentação oral (ID no 71002176). 3. Cumpre decidir. 4. Apesar de o agravante alegar o cabimento de sustentação oral nos recursos interpostos contra a decisão monocrática do Relator em ações de competência originária, o art. 7o, § 2o-B, VI do Estatuto da OAB especifica “decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações [...]”. 5. Do mesmo modo, nos termos do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) II - agravo interno, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; (Incluído pela Emenda Regimental no 25, de 2023) b) quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; e, (Incluído pela Emenda Regimental no 25, de 2023) c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 25, de 2023)”. 6. O agravo interno foi interposto contra decisão que suspendeu o processo pelo prazo máximo de um ano. O recurso do PSB enfrenta apenas esse capítulo da decisão. Logo, não se enquadra em nenhuma das exceções previstas na legislação, razão pela qual indefiro o pedido. 7. Anoto, em complemento, que não tem sentido jurídico retirar um processo do plenário virtual para a sessão presencial, alterando toda a sistemática do plenário virtual, apenas pelo interesse da parte. O julgamento presencial tem por pressuposto sustentação oral. Não sendo ela cabível, o julgamento deve ser mantido no plenário virtual, sem prejuízo de todos os recursos disponibilizados pelo PJe, como a apresentação de memoriais gravados em áudio e vídeo. 8. Não haverá exceção a favor dos agravados. Caso requeiram a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 9. Mantenha-se na 14a Sessão Ordinária Virtual (ID no 70865056). 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO